Tribunal: TJDFT
Processo: 0752644-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. REMARCAÇÃO DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL PARA AVERIGUAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do(a) Secretário(a) de Estado de Educação do Distrito Federal. Conforme a jurisprudência majoritária das Câmaras Cíveis deste Tribunal, o titular da pasta responsável pela organização do concurso público ou processo seletivo tem legitimidade para figurar como autoridade coatora no polo passivo do mandado de segurança voltado contra eventual ilegalidade perpetrada em certame promovido pela Secretaria que ocupa.
2. Na situação concreta, o impetrante postula lhe seja assegurado o reconhecimento do direito líquido e certo à remarcação da fase de avaliação biopsicossocial relativa ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto, regido pelo Edital no 36, de 26 de agosto de 2025, da Secretaria de Estado de Educação, com o objetivo de que lhe seja resguardado concorrer como pessoa com deficiência no certame.
3. Não há direito líquido e certo a ser assegurado ao impetrante na espécie, pois, segundo o edital de regência do processo seletivo (Edital no 36, de 26 de agosto de 2025, da Secretaria de Estado de Educação), não é possível, em nenhuma hipótese e a bem da isonomia entre os candidatos que figurem no certame como pessoas com deficiência, a realização de segunda chamada para a realização da avaliação biopsicossocial. Da mesma maneira, aliás, o edital de convocação dos candidatos para a realização da avaliação biopsicossocial reiterou o previsto no edital de abertura. Assim, não tendo comparecido o impetrante ao procedimento de avaliação biopsicossocial, ainda que em função do atendimento odontológico e cirurgia realizados no dia anterior para extração de sisos, não deve ser deferida a ele segunda oportunidade para realizar a avaliação mencionada.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apreciou a controvérsia constitucional sobre a remarcação de teste de aptidão física em concurso público e fixou, como regra, a inexistência de direito constitucional à remarcação de prova de concurso público baseada em circunstâncias pessoais do candidato, levando-se em consideração aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da supremacia do interesse público (Tema no 335 – RE-RG no 630.733). Nesse contexto, em que pese o infortúnio aduzido pelo impetrante, não há motivo para novo agendamento do processo de avaliação biopsicossocial, nos termos da mesma inteligência oriunda da orientação vinculante firmada no Tema no 335 da sistemática da repercussão geral pelo STF, donde a remarcação da avaliação apenas para ele, em razão de circunstância pessoal, pode malferir, em verdade, os princípios da isonomia e da impessoalidade aplicáveis aos concursos públicos.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Secretária de Estado de Educação rejeitada. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.